Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725578-28.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WYLLA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 65275419. A restrição judicial foi retirada, consoante documentação em anexo. Intimem-se e aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator